Tribunal: TJSP
Processo: 1500658-73.2017.8.26.0318
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Limpeza Pública
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de substituição da CDA antes da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o, da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade do imóvel sobre o qual incide o IPTU, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.045.472/BA –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de substituição da CDA antes da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o, da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade do imóvel sobre o qual incide o IPTU, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.045.472/BA – Tema n. 166/STJ.
Manutenção do decidido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000996014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1500658-73.2017.8.26.0318/50000, da Comarca de Leme, sendo Agravante(s) Prefeitura
Municipal de Leme e Agravado(s) Orlando Anteghini
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1500658-73.2017.8.26.0318/50000 -Voto no 50.218
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.218
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1500658-73.2017.8.26.0318/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
AGRAVADO: ORLANDO ANTEGHINI
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à possibilidade de substituição da CDA antes
da sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o,
da Lei 6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade do imóvel
sobre o qual incide o IPTU, é matéria idêntica à tratada no rito dos
recursos repetitivos Resp. n. 1.045.472/BA Tema n. 166/STJ.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo 1.021
do Código de Processo Civil (fls. 01/10 50000) contra decisão que negou
seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) ao recurso especial por reconhecida
identidade da matéria com orientação firmada pela Corte Superior nos
autos do Resp. n. 1.045.472/BA.
Alega-se, em suma, equivocada a aplicação da Súmula no
392/STJ, porque, no caso, não poderia o erário ser prejudicado pela
omissão do contribuinte em comunicar o falecimento do anterior
proprietário a tempo e modo. Portanto, não teria havido erro imputável à
Administração Municipal quando do lançamento elaborado com base nas
informações que constavam no registro do imóvel.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1500658-73.2017.8.26.0318/50000 -Voto no 50.218
3
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea “b”,
do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada:
O julgamento do mérito do REsp no 1.045.472/BA, Tema no 166,
STJ, DJe 18.12.2009 (cf. Súmula 392/STJ), fixou a seguinte tese:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria referente à possibilidade de substituição da CDA antes da
sentença de mérito, na forma do disposto no § 8o, do artigo 2o, da Lei
6.830/80, na hipótese de mudança de titularidade é idêntica à examinada
pela Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos Resp. n.
1.045.472/BA, Tema 166, sob a técnica de casos seriais, oportunidade em
que fixada a seguinte tese:
1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2. É que: “Quando
haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida,
fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do
sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de
cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à
inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja
revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial,
oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que
seja revisada a inscrição de modo que não se viabilizará a
correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um
espelho da inscrição e, por sua vez, reproduz os termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1500658-73.2017.8.26.0318/50000 -Voto no 50.218
4
lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do
lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos será inviável,
simplesmente, substituir-se a CDA.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STJ, verbis:
No caso dos autos, denota-se que não haverá simples correção de
erro material ou formal, mas verdadeira substituição do sujeito
passivo da relação jurídico-tributária a partir da inclusão dos
herdeiros do apelado, diante do seu falecimento prévio ao
ajuizamento da presente ação.
Assim, em que pese a ausência de comunicação do óbito do
apelado pelos seus herdeiros, é certo que isso não teria o condão
de afastar a extinção da presente demanda, pois com uma
mínima diligência necessária, por parte do apelante, o que se
espera de qualquer autor de ação judicial, tal situação teria sido
constatada, evitando a propositura contra parte inexistente.
A este respeito, já foi consolidado o entendimento na Súmula no
392, de 07/10/2.009, do Superior Tribunal de Justiça, de que “a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução”.
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1500658-73.2017.8.26.0318/50000 -Voto no 50.218
5
está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da decisão
hostilizada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)